Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003157-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.228.281-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Antônio Ferreira da Silva
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor
”.

Assevera que “
poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual do executado
”.

Afiança que “
é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”.

Afirma que “
resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto à conta mantida pelo executado, visto que
, [...]
trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta corrente
”, consoante o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, [...],
bem como para determinar a imediata restituição dos valores bloqueados junto às contas bancárias do executado, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do Sisbajud, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 119415455).

Contrarrazões (Id. 122275965).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

[...]

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há

como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

[...]

‘
In casu
’, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente. [...]
(Id. 119230993 – fls. 17/19).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 41.241,34: quarenta e um mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20192764626, Id. 119230994 – fls. 5), em que a inicial foi protocolada em 21 de maio de 2020 (Id. 119230994 – fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido na mesma data (Id. 119230994 – fls. 8).

Na inicial da execução fiscal e na certidão de dívida ativa consta como domicílio do executado:
Avenida Amazonas, no 1321, Bairro Centro, Município de Rondonópolis, Mato Grosso, CEP 78700-050
(Id. 119230994 – fls. 3 e 5).

Por conseguinte, expediu-se
carta de citação
no endereço acima mencionado (Id. 119230994 – fls. 9), porém, na data de 21 de setembro de 2020, ao realizar a tentativa de citação do executado pelo correio, foi assinalado como motivo de devolução do avido de recebimento que “
não existe o número
” (Id. 119230994 – fls. 13).

Em petição datada de 18 de novembro de 2020, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça (Id. 119230994 – fls. 15) e, na data de 17 de fevereiro de 2021, certificou-se que não foi possível realizar a citação do executado pelo mesmo motivo:

[...] Certifico que
não foi possível citar Antônio Ferreira da Silva, tendo em vista não localizar no logradouro o número 1321
, sendo que no 1329 é a empresa Pereira confecções e antes no 1311 as Casas Bahia, sendo que as pessoas inquiridas afirmaram não conhecer o executado. [...]. (Id. 119230994 – fls. 21).

[sem negrito no original]

Intimada para “
informar o novo endereço do executado
”, no prazo de quinze (15) dias (Id. 119230994 – fls. 23), em 17 de março de 2021, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 119230994 – fls. 24).

Em 1o de abril de 2021, a Fazenda Pública requereu a citação por edital a justificar que “
os únicos meios de buscas disponíveis são o Sistema Detrannet e o JUCEMAT e tendo em vista que foram realizadas buscas e não foram localizados novos endereços, conforme anexo
”, todavia, sequer apresentou o referido anexo a comprovar o alegado (Id. 119230994 – fls. 27/28). Mesmo assim, deferiu-se o pedido em 8 de abril do mesmo ano (Id. 119230994 – fls. 29).

Transcorrido o prazo do edital de citação, procedeu-se a nomeação de curador especial, no caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 119230994 – fls. 46).

Pois bem.

Consoante está no aviso de recebimento e na certidão do oficial de justiça (
Id. 119230994 – fls. 13 e 21), a citação pessoal do executado não foi efetivada por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou
endereço inexistente
na inicial da execução fiscal.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço inexistente
indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao agravado adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
priori
, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço ‘insuficiente’ e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização
.

2.
Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram
.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008218-56.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022